Tribunal: TJES
Processo: 5006731-93.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006731-93.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LISANDRO LOUZA SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5006731-93.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LISANDRO LOUZA SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
LISANDRO LOUZA SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, §2º, I e IV c/c art. 29 e 288, do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 25/07/2018.

Alega, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Apresenta, também, as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Invoca, por fim, o Princípio da Presunção de Inocência.

Requereu, liminarmente, que se revogasse a prisão preventiva do paciente, ante o reconhecimento de excesso de prazo, expedindo-se, imediatamente, o alvará de soltura, com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, requereu a ratificação da liminar.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID Nº 1982389 – Págs. 02/26).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem postulada (ID Nº 1988835 – Págs. 01/06).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de janeiro de 2022

DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para denegar a ordem de habeas corpus impetrada.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatório, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
LISANDRO LOUZA SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 121, §2º, I e IV c/c art. 29 e 288, do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Aduz a defesa, em apartada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde o dia 25/07/2018.

Alega, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Apresenta, também, as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Invoca, por fim, o Princípio da Presunção de Inocência.

Requereu, liminarmente, que se revogasse a prisão preventiva do paciente, ante o reconhecimento de excesso de prazo, expedindo-se, imediatamente, o alvará de soltura, com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, requereu a ratificação da liminar.

Segundo consta da denúncia (ID Nº 1905934 – Pág. 02/04):

“Consta do IP nº 041/2018, que serve de base à presente denúncia, que no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 15h00min, na Rua Quetzal, bairro Novo Horizonte, nesta Comarca, os denunciados
FLÁVIO SILVA ROCHA, LEONI SANTOS DA CONCEIÇÃO e LISANDRO LOUZA SANTOS
, em comunhão de vontades e ações, com
animus necandi
, concorreram para a prática do homicídio consumado contra a vítima Nivaldo Carvalho Santos, atingida por disparos de arma de fogo decorrentes da ação conjunta dos denunciados, que lhe provocaram os ferimentos que causaram sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 42/43.

Consta dos autos que os denunciados integram a facção criminosa denominada “Boca da Baixada”, que atuam no tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte e adjacências, neste município. Consta ainda que os acusados, suspeitando que a vítima ambicionasse tomar o controle dos pontos de venda de drogas, decidiram eliminá-la, como forma de assegurarem seus interesses sobre a totalidade dos lucros decorrentes da venda de entorpecentes, o que denota a
motivação torpe
do crime.

Infere-se, ainda, que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida dentro de sua residência pelo súbito ataque perpetrado pelos denunciados (...)”

Por sua vez, informo que a autoridade impetrada prestou informações apenas com cópias do processo.

Pois bem.

Compulsando detidamente este apostilado, entendo não assistir razão a defesa quanto à tese de ‘ausência dos requisitos’ autorizadores da prisão preventiva, haja vista ter a Douta Magistrada fundamentado sua decisão com arrimo nos artigos 312 e seguintes do CPP, vejamos:

“(...) Entendo necessárias as suas custódias, com o fim de ser
garantida a ordem pública, diante da reprovável reiteração delitiva e por conveniência da instrução processual, sobretudo diante da notícia de que os familiares da vítima receberam bilhete que continha ameaça, intimidando-os a relatar a autoria dos fatos à Autoridade Policial
.

Por fim, também vejo necessidade da custódia para ser assegurada a futura aplicação da lei penal, porquanto demonstrado nos autos, em tese, que se tratam de
pessoas cujos hábitos se voltam à prática de ilícitos
(...)”.

No tocante à prisão cautelar, o posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, restando claro que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se necessária, a fim de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da Lei Penal, dada à gravidade da infração.

Desse modo, noto que a Douta Juíza procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

Noutro giro, no que tange à alegação de excesso de prazo, sabe-se que o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.

Com efeito,
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
(RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

Sem embargo dos argumentos lançados pelo impetrante, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual, pois, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa, eis que o feito tramita em face de 03 (três) acusados, assistidos por advogados particulares distintos.

Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal imposto ao paciente, por excesso de prazo, quando o feito tramita de forma regular, inclusive diante da pluralidade de réus e/ou da complexidade da causa.

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal.

Nessa perspectiva, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes e mediante emprego de explosivos e diversas armas de fogo, contra agência de instituição financeira, ocasionando a destruição de cofres e terminais de atendimento, além de danificar dois prédios vizinhos ao banco, manter uma das vítimas em seu poder e queimar um dos automóveis utilizados na fuga para impedir a passagem de outros veículos.

3. O ora agravante é apontado como integrante de grupo criminoso voltado para a prática de roubos com o mesmo modus operandi, bem como responde a ações penais pela prática posterior de outros crimes da mesma espécie, o que também justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma evitar a reiteração delitiva e interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.
A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

6.

No caso, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus
(quatorze), gravidade dos delitos, necessidade de expedição de cartas precatórias e a situação excepcional da pandemia da covid- 19.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 671.384/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Assevero, ainda, que as condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência física e ocupação lícita, por si sós, não impedem a manutenção da prisão, pois cediço que tais circunstâncias não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes os requisitos desta.

À vista disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio em circunstâncias concretas do caso em que foram apreendidos na residência do ora recorrente 11 porções de maconha, 359 pedras de crack e 93 porções de cocaína.

4. As condições subjetivas favoráveis à recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC 155.533/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro (ID Nº 1988835 – Págs. 01/06):

“Da análise permitida neste
writ
, constata-se a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva, estando atendidos satisfatoriamente os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, ainda mais considerando a natureza dos delitos praticados e a conveniência para a instrução de sua segregação, o que, por conseguinte, faz revelar inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Logo, não há de se falar em falta de motivação nem de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Inclusive, cumpre consignar, que o próprio advogado do paciente, em audiência, confirmou que ele responde a outra ação penal, em conjunto com os mesmos corréus da ação penal que deu azo ao presente
mandamus
, o que confirma a sua periculosidade social.

De outra parte, não se vislumbra o alegado excesso de prazo na formação da culpa, isso porque a dilação de prazos não é situação que se resume a uma verificação meramente cronológica, de mero tempo decorrido.

Com efeito, de acordo com a posição sufragada no STF e no STJ, o prazo para conclusão do processo criminal se sujeita a um juízo de razoabilidade, que pode ser definido como o senso jurídico comum segundo o qual não se considera ocorrente excesso de prazo no cumprimento de medidas cautelares pessoais quando eventual demora na marcha processual mostrar-se justificada.

Ex positis
, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal no sentido de que, conhecido o presente Habeas Corpus, seja, no mérito,
denegada a ordem nele requerida
”.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES – NÃO APLICAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente, evidenciada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

2. Registra-se que, por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3. No que se refere à alegação de excesso de prazo, sabe-se que o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional. Com efeito,
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

4.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5006731-93.2021.8.08.0000, em que é paciente LISANDRO LOUZA SANTOS e autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.